Tribunal: TJMT
Processo: 1025424-57.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025424-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), GERALDO RAIMUNDO DE MELO - CPF: 240.867.201-59 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025424-57.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – ALTERAÇÕES DO REGRAMENTO POSTERIORES À CELEBRAÇÃO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS – CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA NORMA E NO REGULAMENTO E APROVADAS PELO CONSELHO DELIBERATIVO – VALIDADE – EXIGÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As alterações nas regras do plano de benefícios não se aplicam apenas aos participantes que tiverem preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria antes da mudança do regime jurídico.

Não existe ilegalidade na cobrança de contribuição extraordinária, oriunda de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, porquanto tem por objetivo a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas.

É válida a exigência de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1025424-57.2019.8.11.0041

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

APELADO: GERALDO RAIMUNDO DE MELO.

Processo na Origem n.º 1025424-57.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Proc. n.º 1025424-57.2019.8.11.0041) que
GERALDO RAIMUNDO DE MELO
move contra
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

SENTENÇA
(ID 115923499 - Pág. 1/4):
julgou procedentes os pedidos para determinar que: I) sejam cessadas as cobranças das contribuições extraordinárias no importe de 25,98% e condenar a ré ao pagamento de R$ 13.325,82 (treze mil trezentos e vinte cinco reais e oitenta dois centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir de junho de 2014 até a data do efetivo pagamento, II) reconhecer que é devido o pagamento do benefício a partir do mês subsequente à implementação de todos os requisitos exigidos, no caso, a partir de 15 de maio de 2016 e condeno a ré ao pagamento de suplementação dos proventos de aposentadoria por tempo de serviço, no montante de R$ 37.232,03 (trinta e sete mil duzentos e trinta dois reais e três centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. Condenou ainda a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor. Manteve ainda os benefícios da assistência judiciária ao autor.

APELO
(ID 115924957):
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
alega que constitui pessoa jurídica fechada de previdência complementar, cujo objetivo é a concessão de benefícios previdenciários suplementares, porém não possui patrimônio próprio e sua única fonte de custeio são as contribuições normais e extraordinárias fornecidas pelos assistidos, participantes e empresa patrocinadora. Sustenta que é necessário haver uma relação entre os benefícios concedidos e a receita de cobertura. Relata que a inscrição do autor no plano foi voluntária e que o contrato e o regulamento da instituição constituem ato jurídico perfeito. Defende a necessidade de equacionamento do déficit por meio das contribuições extraordinárias ou adicionais, conforme previsão da Lei 109/2001 e no Regulamento do Plano de Benefícios Definido de Saldado. Argumenta que o participante somente se torna elegível ao recebimento do beneficiário com a extinção do contrato de trabalho. Defende a impossibilidade de restituição de contribuições, que só cessam após a aposentadoria. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor.

CONTRAMINUTA
(ID 115924962):
pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1025424-57.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (Proc. n.º 1025424-57.2019.8.11.0041) que
GERALDO RAIMUNDO DE MELO
move contra
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

SENTENÇA
(ID 115923499 - Pág. 1/4):
julgou procedentes os pedidos para determinar que: I) sejam cessadas as cobranças das contribuições extraordinárias no importe de 25,98% e condenar a ré ao pagamento de R$ 13.325,82 (treze mil trezentos e vinte cinco reais e oitenta dois centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir de junho de 2014 até a data do efetivo pagamento, II) reconhecer que é devido o pagamento do benefício a partir do mês subsequente à implementação de todos os requisitos exigidos, no caso, a partir de 15 de maio de 2016 e condeno a ré ao pagamento de suplementação dos proventos de aposentadoria por tempo de serviço, no montante de R$ 37.232,03 (trinta e sete mil duzentos e trinta dois reais e três centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. Condenou ainda a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor. Manteve ainda os benefícios da assistência judiciária ao autor.

O autor relata, em síntese, que quando da adesão ao plano de previdência privada, não havia de requisitos de afastamento da empresa para o percebimento da suplementação e, por esse motivo, optou por continuar trabalhando nos Correios, mesmo depois da aposentadoria pela previdência oficial, concedida na modalidade tempo de contribuição.

Destaca que em 15/05/2016 se tornou elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada, nos termos do art. 23 do Regulamento do Postalis vigente à época da inscrição/adesão, porém, além de não ter sido concedido o benefício de suplementação ao autor, este continuou e continua a contribuir para a previdência privada (PostalPrev).

Propôs a ação por meio da qual pleiteou a cessação da cobrança das contribuições extraordinárias e a restituição dos valores pagos, o pagamento valor do benefício não pago a partir de 15/05/2016 e a
ao pagamento de suplementação dos proventos de aposentadoria por tempo de serviço.

Os pedidos foram julgados procedentes e a empresa requerida recorre com o objetivo de que sejam julgados improcedentes.

O
apelante aduz que se aposentou por tempo de contribuição, pela previdência oficial, optando por continuar trabalhando nos Correios, e que ao completar 58 anos, em 15/05/2016, se tornou elegível para receber a Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço da previdência privada.

Verifica-se, no entanto, a impossibilidade de concessão do benefício de suplementação da aposentadoria, porque uma das suas condições é o desligamento do vínculo empregatício com o patrocinador, nos termos do Regulamento do Postalis, em seu art. 121, na edição atualizada de 1997, como também no art. 3º, I, da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001.

Em que pese o fato de todas essas normas serem anteriores à aposentação pelo INSS e ao atingimento da idade mínima, apenas conferiam ao autor uma mera expectativa de direito.

Destaque-se, por oportuno, que o STJ já pacificou o entendimento de que “havendo alteração nas regras do plano de benefícios,
apenas os participantes que

preencheram os requisitos
necessários para a aposentadoria,
antes da mudança do regime jurídico
,
têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores
” e não aqueles que contrataram antes da alteração.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREVIDÊNCIA. PRIVADA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARTICIPANTE E PATROCINADOR. CONDIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VALIDADE
. ALTERAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA JURÍDICO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO NÃO APLICAÇÃO.

1. A suspensão de recursos prevista no art. 543-C do CPC destina-se aos Tribunais Regionais Federais e aos Tribunais de Justiça dos Estados, não se aplicando aos processos já encaminhados ao STJ, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2.
É válida a exigência, estabelecida em regulamento de entidade fechada de previdência privada, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria
. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção.

3. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento. Embargos de declaração rejeitados. (AgInt nos EDcl no REsp 1511587/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. EXISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. Caso em que, de fato, há contradição que deve ser sanada e que enseja a modificação do resultado do julgamento.

2. Com efeito, embora o acórdão desta Corte tenha deixado claro que apenas um dos fundamentos da Corte local está vinculado às circunstâncias fáticas do processo, contraditoriamente aplicou a Súmula n. 7 do STJ também no que se refere ao segundo fundamento do Tribunal de origem, que diz respeito ao direito adquirido - questão meramente de direito -, como se fosse uma única questão, daí a contradição que deve ser sanada.

3. "
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)
" (REsp n. 1.435.837/RS, Relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 7/5/2019).

4. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a contradição, dar parcial provimento ao recurso especial. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1471243/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Do mesmo modo, não prospera o argumento do apelado no sentido de que as alterações implementadas no regulamento da apelante, após sua adesão ao plano, não lhe são aplicadas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do direito adquirido.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
- A jurisprudência é firme no sentido de que não há falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e/ou direito adquirido se, no momento da alteração do Regulamento, o beneficiário não preenchia os requisitos estabelecidos em legislação pretérita, bem como que não há falar em ilegalidade nas alterações no Regulamento da Postalis, que foram aprovadas pelos órgãos reguladores de previdência privada e respeitaram as regras estabelecidas na legislação pertinente
.

2- Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas. Precedentes. (N.U 1001584-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Desse modo,
comporta reforma a sentença para afastar a condenação da empresa apelante ao pagamento do valor do benefício a partir de 15/05/2016, porque naquela oportunidade não houve o desligamento do autor da empresa patrocinadora no momento da alteração
.

A sentença determinou a cessação da cobrança das contribuições extraordinárias e a restituição dos valores pagos a esse título.

Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, mesmo que tenha sido instituída por meio de alteração promovida nos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, mormente porque seu principal objetivo é a superação de déficit do orçamento e a manutenção do equilíbrio atuarial das reservas.

A instituição é a responsável pela preservação do fundo de custeio, cuja origem se encontra nas contribuições pagas pelos participantes, nesses incluídos os assistidos, e também pela empresa patrocinadora, no caso os Correios, e, em caso de déficit, tanto a norma que rege o tema quanto a Resolução dispõem sobre a possibilidade exigência de contribuições para a superação do déficit do orçamento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO –
FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES – ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001
– ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância.

A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança
.

Até porque,
o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001
.

As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração.” (N.U 1003804-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Assim,
não há falar-se em cessação da cobrança das contribuições extraordinárias legitimamente instituída pela norma e prevista na Resolução do Plano de Previdência, ou mesmo qualquer pedido de restituição dos valores pagos a esse título
.

Por fim, foi deferido ao autor o pleito de pagamento de suplementação dos proventos de aposentadoria por tempo de serviço.

Tem-se, no entanto, que o apelante não conta com os requisitos para concessão da suplementação de benefício, não sendo crível entender que faz jus a devolução de valores descontados a título de contribuição.

Como pontuado em linhas pretéritas, as

alterações ocorridas

no

Regulamento, desde que devidamente

aprovadas

pelos

órgãos competentes, aplicam-se

de imediato a

todos os beneficiários

do

plano que

ainda não tinham incorporado ao seu patrimônio jurídico

o direito adquirido ao

recebimento desses valores pelas regras anteriores,

como

é

o

caso

do

embargante,

que

ainda

não

tinha cumprido

as

condições

previstas

para

a

suplementação

da aposentadoria.

Portanto, há que se considerar válida

a

exigência,

contida no regulamento da

entidade

fechada

de

previdência,

de

rompimento

do

vínculo empregatício

entre

o

participante

e

o

patrocinador,

como

condição

para

a concessão

do

benefício

de

complementação

de

aposentadoria,

inclusive

na hipótese

de

plano

de

benefícios

instituído

antes

da

LC

n.

108/2001,

para

dar cumprimento

ao

disposto

no

inc.

I,

de

seu

art.

3º.

Mormente porque o

fundamento dos

planos

de

benefícios

de

previdência

privada

não

é

a complementação do salário ou o enriquecimento do trabalhador, mas, pelo contrário,

garantir o

padrão

de vida

do

participante,

no momento em que, com a rescisão do contrato

se

torna

assistido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSTALIS.
APOSENTADORIA. SUPLEMENTAÇÃO. CONDIÇÃO. DESLIGAMENTO. VÍNCULO DE EMPREGO
. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. MATÉRIA DIVERSA DA AFETAÇÃO DO TEMA 907. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1070602/DF, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Portanto, ainda que a relação

de

emprego

mantida

pelo

participante

com

a patrocinadora não possa ser vinculada à relação contratual de previdência privada,
a

vedação

ao

recebimento

de

benefício

de

previdência complementar até a cessação

do

vínculo

empregatício impede a condenação da apelante ao pagamento do benefício de complementação de aposentadoria em favor do autor
.

Diante do afastamento da condenação da apelante, há que se inverter o ônus de sucumbência, para condenar o autor, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora se arbitra em 15% do valor da causa, que fica suspenso pelo fato de o autor ser beneficiário da assistência judiciária.

Posto isto,
dá-se provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor
.
Inverte-se o ônus da sucumbência para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fica suspenso em razão do benefício da assistência judiciária
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022